Tribunal: TJBA
Processo: 0505379-04.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505379-04.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Advogado(s): LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA APELADO: MARIA DO CARMO ANDRADE Advogado(s):ALISSON DAMASCENO AMORIM ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FRUSTRADA. RESTITUIÇÃO. MODULAÇÃO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude na assinatura e condenou o réu à restituição em dobro e danos morais. Questão em discussão: A controvérsia consiste em analisar as consequências da não apresentação do contrato original pelo banco, o que impediu a realização da perícia grafotécnica, e definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro), à luz da modulação do STJ, bem como a manutenção e o quantum dos danos morais. Razões de decidir: Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à parte que produziu o documento o ônus de provar sua veracidade (CPC, art. 429, II). A inércia do banco em exibir o contrato original frustrou a produção da prova pericial determinada, gerando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (fraude na contratação). A declaração de nulidade do contrato e a condenação por danos morais (in re ipsa) devem ser mantidas, pois os descontos indevidos atingiram verba alimentar de consumidora hipervulnerável (aposentada) por longo período, sendo o valor de R$ 3.000,00 razoável. A restituição do indébito, contudo, deve ser reformada para se adequar à modulação de efeitos definida pelo STJ (EAREsp 676.608/RS): devolução simples para descontos até 30 de março de 2021 e em dobro para os posteriores. Dispositivo e tese: RecurSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: "A não apresentação do contrato original pelo banco, quando impugnada a autenticidade da assinatura, viola o ônus probatório do art. 429, II, do CPC, e frustra a realização da perícia grafotécnica, gerando a presunção de veracidade da fraude alegada." "A restituição de valores indevidamente descontados em contratos de empréstimo consignado fraudulentos segue a modulação do STJ (Tema 466/EAREsp 676.608/RS): simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 429, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 466); TJ-BA, Apelação Cível nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 8001831-41.2021.8.05.0051, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 02/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505379-04.2017.8.05.0146, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e Apelada MARIA DO CARMO ANDRADE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença (ID apenas no tocante ao item 'B' do dispositivo, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples para os descontos efetuados até 30 de março de 2021, e de forma em dobro para aqueles ocorridos após 30 de março de 2021, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA